Tribunal: TJDFT
Processo: 0704416-29.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704416-29.2018.8.07.0014 RECORRENTE: BANCO INTER SA RECORRIDO: FERNANDO CORREA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE IMÓVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. ARTIGO 26, §§ 1o A 4o, DA LEI N. 9.514/97. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL INVÁLIDA. ATOS SUBSEQUENTES. NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O procedimento de retomada extrajudicial de imóvel dado em garantia fiduciária deve observar estritamente a legislação de regência, de modo a não causar lesão ao direito do devedor fiduciante. 2. O procedimento expropriatório previsto no art. 26 da Lei no 9.514/1997 exige prévia tentativa de intimação pessoal do devedor fiduciante para a purgação da mora, no prazo de 15 dias (§1o), e caso se constate estar em local ignorado, incerto ou inacessível, admite-se que sua intimação se dê por edital (§4o). 3. No caso concreto, não foram observados os requisitos de validade da intimação por edital, porque faltou o esgotamento dos meios para a intimação pessoal do devedor fiduciante. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. A parte recorrente alega violação ao artigo 26, §3o-A e B e §4o, da Lei 9.514/97, asseverando que não há que se falar em nulidade na intimação realizada via edital, porquanto esta foi realizada dentro das determinações impostas pela referida lei. Ressalta que tentou, através do cartório, realizar a intimação pessoal para purga da mora, o que não foi possível, uma vez que em todas as diligências o recorrido não foi encontrado no endereço informado no contrato, nem no endereço do imóvel ofertado em garantia, tendo o oficial do cartório certificado que ele se encontrava em local incerto e não sabido. Aduz que em nenhuma diligência houve a suspeita de ocultação do recorrido. Assim, entende que foi aplicado erroneamente o disposto no § 3o-A e B do artigo 26 da Lei 9.514/97. Tece considerações sobre a inexistência de suspeita de ocultação do recorrido e de reexame de provas no caso em tela. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT, OAB/MG 101.330. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 26, §3o-A e B e §4o, da Lei 9.514/97. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 28396100): (...) No que tange à omissão apontada, verifica-se que o v. Acórdão apresenta com nitidez as razões pelas quais considerou que os requisitos da notificação por edital não foram observadas, principalmente pela ausência de esgotamento dos meios para intimação do devedor fiduciante, motivo pelo qual afastou a aplicação do disposto no § 4o do artigo 26 da Lei 9.514/97.Está comprovado nos autos que apesar de o Embargado não ter sido pessoalmente intimado, o oficial do cartório certificou que deixou uma via do documento no endereço apontado com o porteiro do prédio, que se comprometeu a entregá-lo ao devedor fiduciante (Embargado).Diante disso, conclui-se que o porteiro, ao se comprometer a entregar o documento ao destinatário, sinalizou que o devedor fiduciante não estava em local ignorado, incerto ou inacessível, o que tornou a entrega do documento no edifício imprestável para fins de constituição em mora.(...)Acrescento que a entrega da notificação ao porteiro do condomínio não configura intimação por hora certa . Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. No que se refere ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A028